Tribunal: TJBA
Processo: 2001258-76.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 2001258-76.2025.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 2003311-44.2023.8.05.0001 AGRAVANTE: JURANDIR JESUS DOS SANTOS ADVOGADOS: MÁRCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES e ADSON DO CARMO SANTANA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO (PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). PORTARIA Nº 07/2025 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À HARMONIZAÇÃO. PEDIDO AUTÔNOMO DE TRABALHO EXTERNO. OMISSÃO FORMAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO MÍNIMO (CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Jurandir Jesus dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana que indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado e não apreciou o pedido autônomo de autorização para trabalho externo, formulados nos autos da Execução Penal n.º 2003311-44.2023.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de indeferimento do regime semiaberto harmonizado carece de fundamentação ou contraria a Súmula Vinculante nº 56 e a Lei de Execução Penal; (ii) determinar se o pedido autônomo de trabalho externo poderia ser concedido, apesar da omissão do juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A harmonização do regime semiaberto configura medida excepcional, cuja concessão depende da demonstração, por elementos concretos, de que o apenado preenche todos os requisitos definidos pela Portaria nº 07/2025 e de que há situação fática excepcional que justifique a flexibilização. 4. A mera superlotação carcerária, embora relevante, não autoriza automaticamente a concessão de regime domiciliar com monitoração eletrônica, bem como como não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 56, visto que o estabelecimento de cumprimento de pena encontra-se compatível com o regime de pena do agravante. 5. A Portaria nº 07/2025 não extrapola sua função administrativa, pois estabelece parâmetros objetivos para a apreciação dos pedidos, sem substituir ou inovar indevidamente a Lei de Execução Penal. 6. O juízo de origem indicou expressamente a inobservância dos requisitos cumulativos previstos no art. 3º da Portaria nº 07/2025, o que configura fundamentação suficiente para a negativa da benesse. 7. A decisão agravada incorreu em omissão formal quanto ao pedido de trabalho externo; todavia, a omissão não autoriza o Tribunal a conceder imediatamente o benefício, pois o apenado cumpriu apenas 1/20 da pena, não atendendo ao requisito objetivo mínimo de 1/6 da pena, condição indispensável para o trabalho externo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A harmonização do regime semiaberto constitui medida excepcional, cuja concessão depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Juízo da Execução e da demonstração concreta de situação que justifique a flexibilização, não havendo direito subjetivo automático. 2. A Súmula Vinculante nº 56 não impõe a concessão irrestrita de prisão domiciliar ou monitoração eletrônica, especialmente porque o apenado cumpre pena em estabelecimento prisional compatível com o regime de pena. 3. A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de trabalho externo não autoriza sua concessão pelo Tribunal quando ausente o requisito objetivo mínimo de cumprimento de 1/6 da pena. Dispositivos relevantes citados: – Portaria n.º 07/2025 da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana, art. 3º. – LEP (Lei n.º 7.210/1984), art. 37. Jurisprudência relevante citada: – Súmula Vinculante nº 56 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000343-27.2025.8.05.0274, da comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante Jurandir Jesus dos Santos e agravado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2001258-76.2025.8.05.0080)